Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007980-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SADRACK HIRAN DA SILVA - CPF: 108.216.601-44 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.093/2015 DE VÁRZEA GRANDE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM FEITO TRANSITA EM JULGADO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância ao instituto coisa julgada, devendo a ação ser extinta nos termos do art. 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento nas Classes de Promoção e Cobrança de Diferença de Vencimentos
ajuizada por
SADRACK HIRAN DA SILVA
(proc. n. 1007980-02.2017.8.11.0002), julgou procedente o pedido para condenar o ente público a realizar o enquadramento do autor/apelado na classe A, nível 6, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos, desde a data dos requerimentos administrativos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, invoca ocorrência de coisa julgada e litigância de má-fé, uma vez que o apelado já postulara acerca do mesmo objeto e causa de pedir nos autos n. 8037833-68.2016.811.0002, cujo pedido foi negado por sentença já transitada em julgado.

Cita a impossibilidade jurídica do pedido pois o recorrido, nos anos de 2013 a 2015, pertencia aos quadros da Secretaria Municipal de Saúde, ao passo que as Leis Municipais n. 3.759/2012, n. 4.007/2014 e n. 4.093/2015 dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da Educação Básica da Municipalidade.

Pugna pela reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 78028092.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso por ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 78267992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento nas Classes de Promoção e Cobrança de Diferença de Vencimentos

ajuizada por SADRACK HIRAN DA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a realizar o enquadramento do Autor/Apelado na classe A, nível 6, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Alega o recorrente prejudicial de mérito, coisa julgada, uma vez que a matéria já fora decidida em outro feito.

Razão lhe assiste. Explico.

Verifica-se dos documentos constantes nos autos que o Autor/Apelado, em 22 de dezembro de 2016, ajuizou o proc. n. 8037833-68.2016.811.0002, demanda esta contra a mesma parte e com o mesmo pedido e causa de pedir (reenquadramento funcional com base nas Leis Municipais n. 3.797/2012 e n. 4.093/2015, que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Secretaria de Educação de Várzea Grande) ––, a qual foi julgada improcedente em sentença proferida em meados de julho de 2017.

Como consta daquela sentença, “
o autor pertence ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, atuando em disponibilidade junto à Secretaria Municipal de Educação
”, de forma que seu plano de carreira “
deve seguir o regime jurídico delineado para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no qual fora efetivado quando da sua posse
”, sendo descabida a utilização, “
para fins de fundamentação do pedido, de lei designada ao atendimento da categoria diversa da qual pertence originalmente
” (Id. 78028071).

Referida sentença transitou em julgado diante da ausência de interposição recursal, sendo o processo arquivado definitivamente em 25 de agosto de 2017.

Não obstante, em outubro de 2017, o Autor ajuizou a presente demanda visando, novamente, seu reenquadramento funcional com amparo nas Leis n. 3.797/2012 e n. 4.093/2015 do Município de Várzea Grande.

Além do mais, insubsistente a alegação constante nas contrarrazões, no sentido de que não estaria caracterizada ofensa ao instituto da coisa julgada por se pleitear, naquele processo, elevação de classe e neste, elevação de nível, pois há uma preclusão de ordem material, já que a sentença transitada em julgado estabeleceu que não pode a parte pleitear direitos pela legislação da carreira da educação, por ser pertencente ao quadro da saúde, e apenas atua em disponibilidade.

Quanto ao ponto, no Id. 78028082, em primeira instância, a parte apelada constou:

“[...] manifestar que não possui mais provas a produzir além das já colacionadas aos autos, e neste momento junta holerite o qual comprova o descaso da Requerida para com o Requerente, como bem alegou o Ministério Público, que: ‘No caso em tela, embora tenha o Município alegado que o Requerente não faz jus ao reenquadramento, uma vez que “não pode realizar o enquadramento do servidor nos termos das Leis que dispõe sobre o plano de carreira e fixação salarial dos Profissionais da Educação, já que este integra o quadro dos Profissionais da Saúde”, este Agente Ministerial, em busca no Portal Transparência do Município de Várzea Grande/MT, verificou que o Requerente se encontra lotado na Secretaria de Educação, portanto, não encontra fundamento fático probatório as alegações do Requerido. E mais, embora o cargo do Requerente seja de ‘Agente de Segurança e Manutenção’, percebese dos autos que a atividade exercida é típica de ‘vigia’ de unidade escolar’. Grifei.”

Assim, de forma muito clara, a questão esbarra na decisão analisada naquele outra feito, porquanto não houve mudança na situação fático-jurídica.

Nesse raciocínio o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL TIRADO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUTIVO FISCAL. ALEGADA DECADÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.

1. Tendo em vista que a questão da decadência para o lançamento dos créditos perseguidos no executivo fiscal - matéria trazida no recurso especial - encontra-se decidida sob o manto da coisa julgada, nos autos da ação anulatória conexa, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente apelo raro manejado em exceção de pré-executividade.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.635.751/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020)

“(...) O art. 474 do CPC reflete a denominada
eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa
.” (REsp 1264894, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/09/2011) (grifei)

Ainda, neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO DA IDENTIDADE JURÍDICA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária), com procedimento igualmente distintos, resta caracterizada a coisa julgada ante à identidade jurídica e, por conseguinte, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

(N.U 0002709-86.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. COISA JULGADA. REMESSA E RECURSO PREJUDICADOS.

1. De acordo com o artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência poderá ser realizado até a prolação da sentença, de modo que não é possível acolher a pretensão na presente fase processual.

2. Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à Ação Coletiva no 2729-15.2016.811.0015, que transitou em julgado, configurada está a coisa julgada, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

4. Remessa Necessária e Recurso de Apelação prejudicados.

(N.U 1001586-37.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Logo, considerando que a questão tratada nos autos já se encontra acobertada pela coisa julgada, a procedência do recurso, com a consequente extinção processual sem resolução meritória, nos termos do artigo 485, V, do CPC, é medida que se impõe.

Por outro lado, em que pese não tenha sido mencionada a outra ação, denota-se, pois, um entendimento equivocado da parte autora para o ingresso da nova demanda, o que afasta a aplicação da litigância de má-fé.

Da justiça gratuita e inversão do ônus sucumbencial.
No caso, muito embora a parte autora tenha postulado em sua exordial o deferimento da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e seus holerites (até mesmo pela natureza da demanda), não foi expressamente analisada pelo juízo
a quo
, ainda que a ação tenha tramitado normalmente.

Considerando os documentos juntados e a ausência de impugnação específica da parte contrária, cabível a sua concessão nesse momento. Nesse sentido:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PELO REQUERIDO – JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADA – DEFERIMENTO – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO.

1- “A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Tribunal de origem não significa deferimento tácito” (AgInt no AREsp 1856782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

2- O STJ tem entendimento de que “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

(N.U 0000714-07.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

Contudo, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, não poderá alcançar efeitos pretéritos: "
apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021). Ainda:

“[...] A concessão da gratuidade judiciária é possível a qualquer tempo, porém, a concessão desse benefício
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais posteriores ao pedido
,
sendo vedada a retroatividade
para alcançar encargos fixados em momento anterior (despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência) ao deferimento do benefício. Precedente: AgInt no REsp 1.855.069/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma DJe 17/2/2021. [...]” (AgInt no REsp n. 1.886.651/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021)

Com isso, necessária a inversão do ônus sucumbencial, diante do princípio da causalidade, fixados no importe mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por conta do benefício da justiça gratuita, em atenção ao artigo 98, § 3o, CPC: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para acolher a prejudicial de ofensa à coisa julgada, em consequência,
DECLARO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos da no
art. 485, V, do CPC
.

Como corolário lógico, condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 11% sobre o valor da causa (já observado o disposto no art. 85, §11, do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, diante da gratuidade da justiça ora deferida por este Relator diante dos documentos juntados com a inicial comprobatórios da hipossuficiência financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022